Tribunal: STF
Processo: RE 88885
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-12
Data de publicação: 1978-04-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FORMULADA PERANTE
A JUSTIÇA DO TRABALHO POR FUNCIONÁRIOS DA UNIÃO, CEDIDOS A
REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A., OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DO
BENEFICIO DO 13. SALARIO, PREVISTO NA LEI N. 4.090/62. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCABIMENTO DA INTERVENÇÃO DA UNIÃO
COMO ASSISTENTE, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.